Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO.PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

1-Diante de julgamento de mandado de segurança, cujo ato atacado é dirigido contra dirigente de sociedade de economia mista controlada pela União, ou seja, no exercício de atividade delegada, não restam dúvidas de que autoridade apontada como autora do ato coator ou ilegal está investida de poder delegado pelo ente federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, na esteira do artigo 109, VIII, da Carta MAGNA.
2-ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL.